Tribunal: TJDFT
Processo: 0724594-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724594-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: ISAIAS SILVA CHIANCA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO GUIMARÃES MENDES em face da decisão de ID 1311736630, do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0732793-78.2020.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “O exequente requer a expedição de ofício a diversos órgãos visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, id 124916093, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, indefiro o requerimento de expedição de ofício à Terracap, o Distrito Federal, a Codhab e a Superintendência do Patrimônio da União - SPU/DF. Tornem os autos ao prazo suspensivo”. (ID 131173630 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37625308), que se trata de ação de execução de título extrajudicial onde foi pleiteada a expedição de ofício à Terracap, ao Distrito Federal, à Codhab e à Superintendência do Patrimônio da União - SPU/DF, para que fornecessem informações de que disponham sobre eventuais imóveis que estejam de alguma forma vinculados à parte executada. Afirma que no Distrito Federal grande parte dos imóveis não tem registro cartorário, pois pendem de regularização. Por outro lado, o GDF não informa a terceiros as matrículas do cadastro do IPTU referentes aos imóveis de determinada pessoa, sendo necessário o ofício judicial para a obtenção da informação. Várias tem sido as varas que tem concedido tal pedido devido à alta eficácia da medida. Sustenta que é plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora, mormente quando considerada a realidade fundiária do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, a fim de oficiar à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, SEFAZ, para fins de informar a existência de inscrição de IPTU de imóvel em nome da parte executada. Preparo (ID 37625307). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO GUIMARÃES MENDES em face da decisão de ID 1311736630, do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0732793-78.2020.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 08:57:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator